Tribunal: STF
Processo: HC 242258
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Fundamentação idônea. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Alves Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 868.575/RJ (evento 9).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II c/c o art. 312 do CPP. 



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública diante da quantidade significativa de entorpecentes, bem como das circunstâncias do delito que evidenciam a periculosidade do agente – com apreensão de armamento de alto poder lesivo, de uso restrito, acompanhado de expressiva quantidade de munição. 



    3. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar a particular periculosidade do réu. 



    4. Agravo regimental não provido. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006), por transportar e trazer consigo, 152,4g de cocaína fracionados em 56 porções e 139,2g de maconha fracionados em 83 porções, com a participação de adolescente.



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a custódia cautelar do paciente, tendo em vista que:



     “Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base nos seguintes fundamentos (fls. 30-32, grifei): 



    Consta dos autos que os custodiados foram capturados em local de tráfico, portando drogas e fuzis, local em que também se encontrava o adolescente (...), em situação fática que se enquadra à hipótese flagrancial descrita no inciso I do art. 302 do CPP. 



    A respeito do cabimento da prisão preventiva, verifica-se que o delito, em tese, praticado pelos custodiados é doloso e possui pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, de modo que preenche o requisito previsto no inciso Ido art. 313 do CPP.



     O fumos commissi delicti decorre da situação flagrancial, aferido a partir de um juízo de cognição sumária, destacando-se o auto de apreensão, o laudo de exame de entorpecente e as declarações prestadas pelos policiais. 



    Nesse compasso, conforme consta dos autos, os policiais militares realizavam operação de combate ao tráfico de drogas, na Comunidade da Jaqueira, quando perceberam que indivíduos fugiram, ao perceberem a chegada da guarnição. 



    Após um cerco tático, os policiais lograram alcançar e deter 6 indivíduos, no interior de uma residência, ocasião em que eles deixaram material entorpecente e dois fuzis, calibre 5.56 mm, municiados e com numeração de série suprimida, no interior da casa e se renderam. 



    Os argumentos fáticos trazidos pela ilustre defesa, no tocante à dinâmica do delito, não encontram, por ora, apoio em nenhum dos elementos probatórios, até o momento, colhidos, exigindo maior dilação probatória, o que não é possível neste momento, mas apenas no juízo natural, durante a instrução sob o crivo do contraditório.  No caso em apreço, chama a atenção a do juízo a gravidade em concreto do delito, evidenciada na apreensão, no mesmo contexto fático, de DOIS FUZIS (calibre 5.56mm) MUNICIADOS — armamento de alto poder destrutivo, de uso exclusivo das forças armadas — e expressiva quantidade de drogas, a saber, 152,40g de cocaína e 139,20g de maconha. 



    Além do mais, os custodiados estariam praticando o crime na companhia do adolescente (...), o que eleva sobremaneira a gravidade de suas condutas, por envolver menor de idade em práticas delitivas. 



    Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do delito, tenho como necessária a prisão preventiva dos custodiados para garantia da ordem pública. 



    Ainda, as circunstâncias da prisão em flagrante apontam que os custodiados estão fortemente vinculados à associação criminosa que atua na localidade, de modo que a necessidade de se garantir a ordem pública também é necessária para interromper ou diminuição a atuação dos flagrados na associação.



    Nesse contexto, a necessidade de se resguardar a ordem pública também decorre do concreto risco de reiteração delitiva. 



    Portanto, a periculosidade dos custodiados, evidenciada na gravidade em concreto do delito e no risco de reiteração delitiva, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, que não pode ser velado, neste momento, por nenhuma outra medida cautelar constritiva de liberdade, nada impedindo, por motivo óbvio, que o Juízo Natural faça nova análise da questão em destaque.



    O Tribunal a quo, ao julgar o habeas corpus originário, manteve a segregação e acrescentou o seguinte (fls. 26-27, destaquei): 



    De acordo com o Ministério Público, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo na Comunidade da Jaqueira, em Campos dos Goytcazes, momento em que o Paciente e corréus fugiram ao notarem a presença da guarnição. 



    Imediatamente, os agentes públicos iniciaram as buscas, tendo, então, encontrado o grupo no interior de uma residência e em poder de 02 (dois) fuzis COLT, 02 (dois) carregadores calibre e 15 (quinze) munições, todos compatíveis com o calibre 5.56mm os quais foram apreendidos na oportunidade (indexadores 001, 002 e 009 dos autos originários — auto de prisão em flagrante e auto de apreensão). 



    Também arrecadada 152,4g (cento e cinquenta e dois gramas e quatro decigramas) de cocaína acondicionada em 56 (cinquenta e seis) "sacolés", e 139,2g (cento e trinta e nove gramas e dois decigramas) de maconha acondicionada em 83 (oitenta e três) embalagens plásticas.  A área é dominada por grupo voltado ao tráfico de drogas, de acordo com os relatos dos agentes públicos.  Também houve participação de adolescente na empreitada criminosa. 



    A gravidade em concreto dos delitos restou evidenciada nos depoimentos dos policiais militares e no material arrecadado na oportunidade, indicando, em tese, a profundidade do envolvimento do Paciente na distribuição de drogas naquela comunidade. 



    Assim, o édito prisional se ampara nos fatos até o momento apurados, observando que o local e as circunstâncias da prisão, além da apreensão de armamento, carregadores e munição de grosso calibre e das drogas já citadas, foram cruciais para determinar a medida mais gravosa. 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública, em razão da quantidade significativa de entorpecentes (152,4g de cocaína fracionados em 56 porções e 139,2g de maconha fracionados em 83 porções), bem como das circunstâncias do delito que evidenciam a periculosidade do agente – com apreensão de armamento de alto poder lesivo, de uso restrito, acompanhado de expressiva quantidade de munição.



    (...).



    Uma vez mais, ressalto que a segregação não significa desrespeito ao princípio constitucional de presunção de inocência, quando presentes seus pressupostos, como ocorre na hipótese em comento. 



    Relembro, ainda, que, em relação à ofensa ao princípio da homogeneidade, "não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal" (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 1º/6/2018). 



    Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do réu.



    (...).



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.” (destaquei).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades de grupo criminosa respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública” (HC 215.144-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.09.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Ademais, a circunstância de o Paciente - estudante - ostentar primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator